Tribunal: TJDFT
Processo: 0738647-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Processo : 0738647-51.2023.8.07.0000 DESPACHO Ao suscitante-embargado para manifestação em resposta aos embargos de declaração (id. 57211461). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator